Tribunal: TJBA
Processo: 8001547-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001547-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: NOVACLIN TERAPIA AVANCADA EM REUMATOLOGIA LTDA Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve tutela provisória para determinar a continuidade dos tratamentos já iniciados ou agendados junto à empresa NOVACLIN TERAPIA AVANÇADA EM REUMATOLOGIA LTDA, no contexto de descredenciamento promovido pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. A demanda originária visa à manutenção dos efeitos do contrato de credenciamento entre as partes, relacionados à prestação de serviços de saúde vinculados a planos de assistência médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão contratual unilateral promovida pela operadora de plano de saúde mediante notificação prévia de 60 dias; (ii) estabelecer se, diante da função social do contrato e da proteção de direitos fundamentais de terceiros, é possível restringir os efeitos do descredenciamento para assegurar a continuidade de tratamentos médicos em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada considera válida a rescisão contratual unilateral entre pessoas jurídicas, desde que respeitado o prazo de 60 dias previstos contratualmente e conforme os arts. 17 e 17-A da Lei nº 9.656/98, compatíveis com a regulamentação dos planos coletivos com mais de 30 vidas. Reconhece-se que, embora a relação jurídica entre as partes seja de natureza empresarial, o impacto do descredenciamento atinge diretamente consumidores em situação de vulnerabilidade, cujos tratamentos médicos não podem ser interrompidos sem risco à vida e à saúde. Aplica-se, por analogia, a tese firmada no Tema nº 1.082 do STJ, que impõe à operadora a obrigação de manter os cuidados assistenciais de usuários em tratamento essencial, mesmo após a rescisão contratual, até a alta médica, mediante pagamento regular das contraprestações. Justifica-se a adoção do poder geral de cautela para limitar os efeitos do descredenciamento, resguardando unicamente os tratamentos já agendados ou em curso, conforme listagem constante nos autos, sem admitir novos atendimentos após a data fixada na decisão liminar. Inexistem elementos que infirmem a decisão monocrática impugnada, que se mostra devidamente fundamentada na legislação e jurisprudência aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXII; 6º; 196. CC, art. 473, parágrafo único. Lei nº 9.656/98, arts. 17 e 17-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.082, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 23.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.